Tribunal: TJSP
Processo: 2052830-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas (27 porções de cocaína, com peso de 8,73 gramas; e 23 porções de maconha, com massa de 82,62 gramas), além de dinheiro – Pressupostos da segregação cautelar presentes – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas (27 porções de cocaína, com peso de 8,73 gramas; e 23 porções de maconha, com massa de 82,62 gramas), além de dinheiro – Pressupostos da segregação cautelar presentes – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Trancamento da ação penal. Impossibilidade de exame de provas e questões aprofundadas no mérito. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Medida excepcional inaplicável ao caso concreto. Constatação de justa causa para a deflagração da ação penal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2052830-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante LUCIANA
FERRAZ NACARATO e Paciente CHARLES DOS PASSOS IRIA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052830-11.2020.8.26.0000 -Voto no 11480
2
Habeas corpus no 2052830-11.2020.8.26.0000 – Processo digital
4a
Vara
Criminal
da
Comarca
de
Sorocaba
(Processo
no
1500231-03.2020.8.26.0567)
Impetrante: Luciana Ferraz Nacarato (advogada)
Paciente: Charles dos Passos Iria da Silva
Voto no 11480
HABEAS CORPUS Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06). Apreensão de considerável quantidade e
variedade de drogas (27 porções de cocaína, com peso de 8,73
gramas; e 23 porções de maconha, com massa de 82,62 gramas),
além de dinheiro
Pressupostos da segregação cautelar
presentes
Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP

Constrangimento ilegal não caracterizado Trancamento da ação
penal. Impossibilidade de exame de provas e questões
aprofundadas no mérito. Indícios suficientes de autoria e
materialidade. Medida excepcional inaplicável ao caso concreto.
Constatação de justa causa para a deflagração da ação penal

Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela advogada
Luciana Ferraz Nacarato, com pedido de liminar, em favor de Charles dos
Passos Iria da Silva, sob a alegação de que este sofre constrangimento ilegal
por ato do MM. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba (Processo
no 1500231-03.2020.8.26.0567).
Aduz, em síntese, que o paciente
primário, com
ocupação lícita e residência fixa foi preso em flagrante pela prática do crime
do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e, inobstante a ausência de requisitos
dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, teve a prisão convertida
em preventiva em decisão carente de fundamentação idônea, porquanto
lastreada na gravidade abstrata do delito e em argumentos genéricos, sem a
análise do caso concreto. Destaca a desproporcionalidade da medida extrema
de caráter excepcional no ordenamento jurídico pátrio, em homenagem ao
princípio da presunção de inocência
mormente porque “os policiais
simularam que uma bolsa estilo pochete com entorpecentes pertencia ao
acusado, e que o mesmo carregava na cueca no momento da abordagem”, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052830-11.2020.8.26.0000 -Voto no 11480
3
que leva à conclusão de que o flagrante foi “forjado” pelos agentes públicos.
Requer a concessão da ordem para assegurar ao paciente
o direito de responder ao processo em liberdade, “determinando-se o
trancamento da ação penal” (fls. 01/10).
Indeferida
a
liminar
(fls.
18/19),
foram
prestadas
informações (fls. 22/25).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
(fls. 28/30).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente foi preso em flagrante e denunciado como
incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 66/68
autos no
1500231-03.2020.8.26.0567) porque, no dia 09 de fevereiro de 2020, por volta
de 18h15, na avenida Percito de Souza Queirós, altura do no 1000, Vila
Aeroporto, na cidade e comarca de Sorocaba, agindo em concurso de agentes
com indivíduo não identificado, trazia consigo, para fins de entrega ao
consumo de terceiros, 27 (vinte e sete) porções de cocaína, com peso de 8,73
gramas; e 23 (vinte e três) porções de maconha, com massa de 82,62 gramas;
substâncias estas entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Na
ocasião houve a apreensão de R$ 61,00 (sessenta e um reais).
Segundo a acusação, policiais militares patrulhavam o local
dos fatos quando se depararam com dois indivíduos em “atitude suspeita”,
posto que ao notarem suas presenças tentaram se evadir. Os agentes
públicos abordaram o paciente e, na busca pessoal, localizaram uma pochete
com os entorpecentes acima mencionados, além de R$ 61,00 (sessenta e um
reais).
No caso são significativos e relevantes os indícios do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052830-11.2020.8.26.0000 -Voto no 11480
4
envolvimento do paciente na ocorrência, porquanto preso em flagrante nas
circunstâncias narradas acima.
Faz-se, portanto, necessária a cautelar em função de
determinados objetivos que se relacionam à garantia da ordem pública e à
efetiva aplicação da lei penal (CPP, artigo 312). Aliás, qualquer outra medida
prevista no artigo 319 do CPP, eventualmente concedida, não atenderia às
finalidades daqueles objetivos.
E, nesse passo, observados os postulados trazidos pelas
Leis nos 12.403/2011 e 13.964/2019, vê-se que o caso também se mostra
enquadrado nos artigos 282, § 6o, 283, caput, e 313, I, do CPP, não estando
incluído na descrição do artigo 321 do CPP.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida
de exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levaram à
custódia do agente. In casu, a prisão decretada não se mostra ilegal ou
arbitrária para justificar a concessão da ordem. A menção das favoráveis
condições pessoais do paciente contrapõe-se à conduta imputada na
denúncia, em trâmite no Juízo a quo: trazer consigo considerável quantidade e
variedade de entorpecentes e, diante disso, colaborar com a disseminação do
vício e da dependência em drogas de recuperação quase impossível e que
causa desajustes familiares, degeneração da sociedade e do ser humano,
capaz de provocar o recrudescimento da violência e da intranquilidade social.
Com pena de mestre, o escólio de Júlio Fabbrini Mirabete
pontua:
(...) a captura do indiciado não importa necessariamente
seu recolhimento ou custódia. Com efeito, ouvidos o
condutor, as testemunhas, o capturado, o ofendido, e
lavrado o auto, havendo fundadas suspeitas contra o
conduzido, a autoridade atuante mandará recolhê-lo à
prisão (...) (Curso de Direito Processual Penal, Ed. Saraiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052830-11.2020.8.26.0000 -Voto no 11480
5
24a edição, atualizada, 1996, pág. 168).
Não se olvide que a decretação da prisão cautelar também
não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem porque
suficientemente fundamentada conforme se observa na decisão de fls. 49/51
autos no 1500231-03.2020.8.26.0567, litteris:
(...) O estado de flagrância decorre da notícia da
apreensão do material ilícito (maconha, cocaína, dinheiro),
que seria relacionado ao autuado (...) Existem, nos autos,
prova da materialidade do delito (tráfico de drogas, em
tese), punido com reclusão (pena máxima superior a 4
anos), e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge
dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante,
notadamente os depoimentos dos agentes encarregados
da diligência. A conduta praticada, em tese, pelo autuado,
é daquelas que tem subvertido a paz social. Presentes,
neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção
de sua custódia, para garantia da ordem pública e para
assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, não há nos
autos indicativos seguros da vinculação ao distrito da
culpa. Não há, ainda, comprovante de ocupação lícita. Não
há como ser deferida a liberdade, neste momento, pois
necessário resguardar a ordem pública, já que a sociedade
se vê constantemente atormentada pela prática de fatos
como o presente, ensejadores de crimes patrimoniais, de
desestabilização familiar e de violência, em termos gerais,
bem como por presente o risco de se frustrar a aplicação
da lei penal, já que não há garantias de que, uma vez
concedida a liberdade, não se frustrará o regular
andamento do feito, subtraindo-se à ação da justiça
criminal. Importante, ainda, a custódia, para impedir
eventuais recidivas, prováveis em razão da aparente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052830-11.2020.8.26.0000 -Voto no 11480
6
inserção em ambiente pernicioso. O delito em questão é
insuscetível de fiança; não há possibilidade de aplicação
de outras medidas cautelares, pois não há aparato de
fiscalização adequado. Ademais, prematura incursão
aprofunda dano mérito, inclusive quanto a eventual
privilégio, cuja aplicação somente será viável após regular
instrução, a possibilitar melhor compreensão dos fatos, e
aferição concreta das situações pessoais. Note-se,
outrossim, que o custodiado indicar participação na senda
criminosa. Noutro vértice, para a especial finalidade de
prevenção ao crime e ressocialização à vida social, o
custodiado deverá ser preventivamente preso, não se
podendo lançar no oblívio que a garantia da ordem pública
reclama a manutenção da prisão cautelar. A hediondez da
mercancia de entorpecentes traz especial gravame à
sociedade e alavanca uma série de outros crimes,
notadamente crimes patrimoniais violentos, além de as
substâncias entorpecentes encontradas ostentarem grandiosa potencialidade lesiva à saúde pública.
Plenamente justificada, pois, a manutenção da custódia
cautelar, que ora determino, restando prejudicados os
pleitos benéficos à defesa (...).
Nesse passo, não há que se falar em afronta ao princípio
da presunção de inocência, pois a decisão está em perfeita harmonia com o
disposto nos artigos 5o, LXI; e 93, IX, da Constituição Federal.
A título de exemplo:
(...) 4. A prisão provisória é legítima e compatível com a
presunção de inocência quando advém de decisão
suficientemente motivada. Precedentes. (...) (STJ
RHC
61163/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Lázaro Guimarães, J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052830-11.2020.8.26.0000 -Voto no 11480
7
17.03.2016, DJe 28.03.2016).
Ad argumentandum, a concessão de liberdade processual
era insuscetível aos acusados da prática do crime de tráfico de entorpecentes.
Nesse ponto, havia proibição legal à benesse (Lei no 8.072/90). Todavia, com a
edição da Lei no 11.464/07, a liberdade provisória passou a ser permitida, em
alteração introduzida por esta nova lei a dos “Crimes Hediondos”,
estabelecendo que tais delitos são insuscetíveis apenas de anistia, graça,
indulto e fiança (nova redação do inciso II do artigo 2o da Lei no 8.072/90). Mas,
tal norma legal não pode ser aplicada neste caso, consideradas suas
peculiaridades.
De seu turno, o trancamento da ação penal só ocorre na
eventual existência de flagrante ilegalidade à continuidade da ação ou da
investigação policial, o que não se avista a olho desarmado in casu. Ao
contrário, as provas colhidas no transcorrer da investigação policial são fortes e
suficientes para esta fase em que vigora o princípio do in dubio pro societate.
Não por outro motivo houve o recebimento da denúncia (fl.
72 processo no 1500231-03.2020.8.26.0567), a qual não padece de qualquer
vício, pois descreveu com detalhes o fato criminoso com todas as suas
circunstâncias, trazendo os elementos necessários para o exercício da ampla
defesa e do contraditório. Demonstrou a prática delituosa imputada ao paciente
nos moldes do que determina o artigo 41 do Código de Processo Penal e
permite, assim, o regular desempenho da defesa.
Nesse passo, verifica-se que a conduta de Charles
subsume-se ao tipo do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Sendo assim, havendo indícios suficientes de autoria e
materialidade, de rigor o reconhecimento da existência de justa causa para o
exercício da ação penal.
Nesse sentido posicionam-se a doutrina e jurisprudência:
(...) o deferimento de habeas corpus para trancar ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052830-11.2020.8.26.0000 -Voto no 11480
8
penal (ou investigação policial) é medida excepcional.
Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando
manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento
da ação. (...) (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de
Processo Penal, 13a edição revista, atualizada e ampliada,
Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2014, p. 1235).
(...) não se pode, todavia, pela via estrita do mandamus,
trancar ação penal quando seu reconhecimento exigir um
exame aprofundado e valorativo da prova dos autos. (...)
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, “Código de Processo Penal
Interpretado”, Ed. Atlas, 9a edição, 2002, pág. 1698).
STF
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
EXTINÇÃO
PREMATURA
DE
AÇÃO
PENAL.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA.
INOCORRÊNCIA.
ORDEM
DENEGADA.
1.
Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a
extinção de ação penal de forma prematura somente se dá
em
hipóteses
excepcionais,
quando
patentemente
demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência
de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou
(c) a presença de causa extintiva da punibilidade. 2.
Denúncia que contém a adequada indicação da conduta
delituosa imputada ao paciente, apontando os elementos
indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação, o
que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 3.
Ordem denegada. (HC no 112957, Segunda Turma, Rel.
Min. Teori Zavascki, j. em 02 de abril 2013).
STJ
(...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA
JUSTA
CAUSA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
ACUSADO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052830-11.2020.8.26.0000 -Voto no 11480
9
MATERIALIDADE
DELITIVA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA
INADEQUADA.
ACÓRDÃO
OBJURGADO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE
SODALÍCIO. 1. Em sede de habeas corpus somente deve
ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma
indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da
punibilidade, a manifesta ausência de indícios de autoria
ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a
atipicidade da conduta. 2. Estando a decisão impugnada
em total consonância com o entendimento jurisprudencial
firmado por este Sodalício, não há que se falar em
trancamento da ação penal, pois, de uma superficial
análise dos elementos probatórios contidos no presente
mandamus, não se vislumbra estarem presentes quaisquer
das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da
persecução criminal por esta via, já que seria necessário o
profundo estudo das provas, as quais deverão ser
oportunamente valoradas pelo juízo competente. (...) (RHC
no 55.221/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda
Raposo, j. 18.06.2015; HC 307.984/RJ, Rel. Min. Felix
Fischer, 5a Turma, j. em 17.03.2016; RT 819/505; TJSP
Habeas Corpus no 2016797 95.2015.8.26.0000, 15a
Câmara Criminal, Rel. Des. Encinas Manfré, j. 30.04.2015;
Habeas
corpus
no
2071450-13.2016.8.26.0000,
15a
Câmara Criminal, Rel. Des. Ricardo Sale Júnior, j.
05.05.2016).
Questões outras, tais como a suficiência (ou não) de
provas ou o suposto flagrante “forjado” pelos policiais militares, envolvem a
final análise do mérito a ser feita na sentença, na ação de conhecimento.
Nessa esteira:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052830-11.2020.8.26.0000 -Voto no 11480
10
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM
FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA.
(...)
QUESTÕES
REFERENTES
AO
MÉRITO
DA
ACUSAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (...) 2.
Inviável discutir nesta via a negativa de autoria, a
desclassificação do delito e outros aspectos que se
referem ao mérito da acusação, pois este remédio
constitucional não permite dilação probatória, tampouco
exame aprofundado de fatos e provas. 3. Writ conhecido
em parte e, nessa parte, denegado. (STJ
HC no
323.666/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
J. 16.06.2015, DJe 29.06.2015)
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas
corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a
soltura pretendida ou o trancamento da ação penal.
Ex positis, denega-se a ordem.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator